Tribunal: STF
Processo: RE 391782
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SAT. CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição social. SAT. Lei
7787/89, artigo 3º, II. Lei 8212/91, artigo 22, II.
Constitucionalidade. Precedente do Pleno.
Agravo regimental a que
se nega provimento.